Tribunal: TJSP
Processo: 1017826-52.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Atraso de 07 horas – Pedido inicial improcedente – Pleito de reforma – Possibilidade – Manutenção não programada – Falha na prestação do serviço – Fortuito interno – Dano moral configurado – Inquestionável a frustração decorrente do incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Inexistência de informação ou proposta alternativa, com vistas a

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Atraso de 07 horas – Pedido inicial improcedente – Pleito de reforma – Possibilidade – Manutenção não programada – Falha na prestação do serviço – Fortuito interno – Dano moral configurado – Inquestionável a frustração decorrente do incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Inexistência de informação ou proposta alternativa, com vistas a atender ao prazo estabelecido no contrato de transporte – Montante que deve ser consentâneo ao abalo sofrido – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso relevante, mas sem maiores consequências – Ausência de provas quanto a eventual perda de compromissos – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Valor fixado em R$3.000,00 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000196412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017826-52.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BYANCA
SEBASTIANA MEDEIROS DE FARIA DANTAS, é apelada GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 2/12
Voto no 21185
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Byanca Sebastiana Medeiros de Faria Dantas
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Fábio Fresca
Apelação Transporte aéreo internacional Atraso de 07 horas
Pedido inicial improcedente Pleito de reforma Possibilidade
Manutenção não programada Falha na prestação do serviço
Fortuito interno Dano moral configurado Inquestionável a
frustração decorrente do incidente, que ultrapassa o mero
dissabor Inexistência de informação ou proposta alternativa,
com vistas a atender ao prazo estabelecido no contrato de
transporte Montante que deve ser consentâneo ao abalo
sofrido
Quantum indenizatório que deve ser fixado
atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
Atraso relevante, mas sem maiores
consequências Ausência de provas quanto a eventual perda
de compromissos Apreciação equitativa, levando-se em
conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor
e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo
sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta Valor
fixado em R$3.000,00 Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Byanca
Sebastiana Medeiros de Faria Dantas, em face de r. sentença proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 3/12
MM. Juízo de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, às
fls.151/153, nos autos da ação indenizatória, ajuizada contra a Gol Linhas
Aéreas Inteligentes S.A, por meio da qual o pedido inicial foi julgado
improcedente e a autora condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora recorre, buscando a reforma da r.
sentença. Sustenta, em síntese, que o dano moral restou demonstrado. Aduz
que a ré não prestou qualquer assistência aos passageiros. Ressalta que
aportou ao destino com 07 horas de atraso. Pugna pela condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral no importe de R$10.000,00
(fls.155/167).
A ré apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.171/180).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso interposto, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo, argumentando a
autora ter adquirido passagem a partir de João Pessoa, com conexão em São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 4/12
Paulo e destino ao aeroporto de Ezeiza, Argentina. Aduziu que o primeiro
trecho do itinerário transcorrera normalmente, todavia, enquanto aguardava o
embarque para o destino fora informada a respeito do cancelamento do voo
em razão de manutenção não programada na aeronave. Após muita espera foi
acomodada em outro voo e chegou ao destino com 07 horas de atraso.
A companhia aérea ré, em sede de contestação, imputou o
cancelamento do voo à manutenção não programada na aeronave.
Argumentou que prestou assistência à requerente, não havendo dano material
e ou moral a serem indenizados.
Inicialmente, importante ressaltar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia
no 636.331 definiu a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal
sobre o Código de Defesa do Consumidor nas ações propostas por
passageiros em face das companhias aéreas, no transporte internacional, que
tratem, exclusivamente, sobre indenização em razão de extravio de bagagem,
dano patrimonial, o que não se aplica à hipótese dos autos.
A ré argumenta quanto à necessidade de manutenção não
programada, decorrente de força maior, circunstância que, nos termos do
artigo 734, do Código Civil, é suficiente a afastar sua responsabilidade.
Saliente-se que a manutenção, que restou incontroversa
nos autos, não constitui fato estranho à natureza do contrato de transporte.
Trata-se, em verdade, de um fortuito interno, visto que relacionado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 5/12
intimamente, à atividade e decorrente do risco do negócio desempenhado pela
companhia.
Não se despreza a possibilidade de redução de tais riscos,
por meio de manutenções preventivas, mormente porque decorrentes,
diretamente da atividade.
No mesmo diapasão, há precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
“DANO MORAL - Caracterização - Atraso de
voo e pouso em aeroporto diverso do destino
contratado - Caos no sistema de controle de
tráfego aéreo que não pode ser considerado como
força
maior,
por
se
tratar
de
situação
absolutamente previsível em nosso país - Fatos
descritos na petição inicial que se tornaram
incontroversos,
diante
da
ausência
de
impugnação específica - Dano in re ipsa - Valor
indenizatório proporcional ao evento e suas
consequências - Sentença condenatória mantida -
Recurso da ré não provido” (TJ/SP, Apelação no
0052472-66.2009.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, DJ
11.05.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 6/12
Nesse sentido, seguem também v. arestos:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VÔO EM CONEXÃO.
CONCLUSÃO
DA
VIAGEM
POR
TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALEGAÇÃO
DA EMPRESA AÉREA RÉ DE QUE O
CANCELAMENTO
SE
DEU
POR
ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
QUE
IMPEDIRAM A AUTORIZAÇÃO DE VÔO
POR PARTE DA INFRAERO. APARENTE
CONFLITO DE NORMAS ENTRE O CDC E A
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
(CÓDIGO
BRASILEIRO
DA
AERONÁUTICA).
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) E RESSARCIMENTO DO
DANO MATERIAL DE R$ 244,00 (DUZENTOS
E
QUARENTA
E
QUATRO
REAIS).
APELAÇÃO
DA
PARTE
RÉ
PELA
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
SOB
ALEGAÇÃO
DE
CASO
FORTUITO
A
EXCLUIR SUA RESPONSABILIDADE NO
CASO CONCRETO. FATO DO SERVIÇO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 7/12
INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM
MONTANTE SATISFATÓRIO, CONSOANTE
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL
DEVIDAMENTE
COMPROVADO.
APELAÇÃO DA RÉ A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
(TJ-RJ
-
APL:
03922058420118190001
RJ
0392205-84.2011.8.19.0001,
Relator:
DES.
PETERSON
BARROSO
SIMÃO,
Data
de
Julgamento: 22/11/2013, VIGÉSIMA QUARTA
CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de
Publicação: 11/02/2014 17:36)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE
AÉREO.
PROBLEMAS
TÉCNICOS.
FORTUITO INTERNO. RISCO
DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A ocorrência de problemas técnicos não é
considerada hipótese de caso fortuito ou de força
maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresarial de transporte aéreo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 8/12
(fortuito interno), não sendo possível, pois,
afastar a responsabilidade da empresa de aviação
e, consequentemente, o dever de indenizar. 2. É
inviável, por força do óbice previsto na Súmula n.
7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório em
sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em
que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3.
Agravo
regimental
desprovido
por
novos
fundamentos.” (AgRg no Ag 1310356/RJ,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe
04/05/2011 - grifamos)
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o
fornecedor responde, independentemente, de culpa pela reparação dos danos
causados aos consumidores por vícios relativos aos serviços prestados.
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no Código
do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio, que segundo dispõe
Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever de
obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de
lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 9/12
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de
dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho.
11. Ed. São Paulo : Atlas, 2014 p.544)
Desse modo, o legislador considerando os riscos da
atividade, nos termos do §3o, do artigo 14, do CDC, apontou como excludente
da responsabilidade do fornecedor, tão somente, a prova no sentido de que o
defeito na prestação de serviço não existiu, houve culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro.
Na hipótese, irretorquível a falha na prestação dos
serviços oferecidos pela companhia aérea.
Irretorquível a ocorrência de danos morais, haja vista a
impossibilidade de empreender viagem no horário e na forma contratada, bem
como, a ausência de informações e/ou justificativa.
E não se trata, exclusivamente, de analisar o tempo de
atraso, mas as consequências que, concomitantemente, exsurgem deste fato.

Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o
evento ocorrido, frustração que não era esperada, e que ultrapassa o mero
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 10/12
Quanto ao montante indenizatório, cediço que, à míngua
de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível
ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado conjuntamente com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 11/12
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
In casu, não se pode perder de vista que o considerável
acréscimo de sete horas para aportar ao destino não se mostra tolerável.
Outrossim, a ré não coligiu aos autos qualquer
documento no sentido de demonstrar a indisponibilidade de outros voos para
o destino no dia originariamente contratado ou, ainda, que as companhias
aéreas parceiras igualmente não operaram naquele mesmo horário.
Por outro lado, vale destacar que a ré demonstrou que
forneceu voucher de alimentação e bonificação de milhas à autora (fls.32),
todavia, a requerente não provou a perda de qualquer compromisso, fatos que
devem ser considerados.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
importe de R$3.000,00, apresenta-se adequado, proporcional e razoável para
o fim a que se destina, mormente se considerarmos que a indenização por
dano moral tem por fim a justa reparação e não o enriquecimento sem causa.
A atualização monetária deverá incidir do arbitramento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017826-52.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 21185
Fls. 12/12
nos moldes da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e, considerando a
existência de relação jurídica entre as partes, os juros moratórios devem
incidir a partir da citação válida.
Em razão da sucumbência exclusiva arcará, a ré, com o
pagamento das custas e despesas processuais.
Quanto aos honorários advocatícios, arbitro-os em
R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora